Tribunal: STF
Processo: RE 77359
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
O SEGURADOR TEM AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO, PELO QUE
EFETIVAMENTE PAGOU, ATÉ O LIMITE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 188 E DO ARTIGO 103 DO CÓDIGO COMERCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.